Tribunal: TJDFT
Processo: 0744427-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SISBAJUD. DILIGÊNCIA REALIZADA HÁ MAIS DE UM ANO. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE.
1. Admite-se a renovação da pesquisa de ativos via Sisbajud quando transcorrido tempo superior a um ano desde a última busca. Precedente do TJDFT.
2. No caso, considerando que a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu em 26/11/2021 – tendo resultado o bloqueio de valor insuficiente à satisfação do crédito, ou seja, há aproximadamente 3 anos, entendo que há lapso temporal suficiente para nova pesquisa.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.